Tribunal: TJES
Processo: 5000467-02.2023.8.08.0029
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2026-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000467-02.2023.8.08.0029
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOEL VALENTE UCHOA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA EM DÉBITO AUTOMÁTICO. REVISÃO UNILATERAL DA FATURA PELA CONCESSIONÁRIA. INTERRUPÇÃO DO FLUXO DE PAGAMENTO AUTOMÁTICO SEM COMUNICAÇÃO EFETIVA AO CONSUMIDOR. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL IN RE IPSA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º
5000467-02.2023.8.08.0029

Recorrente:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
Recorrido:
JOEL VALENTE UCHOA
Relator:
DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

O recurso é conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade legal, conforme certidão de tempestividade e comprovante de preparo (ID 89162526).

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA EM DÉBITO AUTOMÁTICO. REVISÃO UNILATERAL DA FATURA PELA CONCESSIONÁRIA. INTERRUPÇÃO DO FLUXO DE PAGAMENTO AUTOMÁTICO SEM COMUNICAÇÃO EFETIVA AO CONSUMIDOR. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL IN RE IPSA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada por
JOEL VALENTE UCHOA
.

O autor, ora recorrido, narrou em sua petição inicial que foi surpreendido com a notícia de um protesto em seu nome, no valor de R$ 417,01, referente a uma fatura de energia com vencimento em 10/05/2019. Sustentou que a dívida era inexistente, uma vez que todas as suas faturas são pagas pontualmente por meio de débito automático, serviço que mantém há mais de 15 anos. Afirmou que o protesto indevido o impediu de obter um contrato de custeio agrícola.

A concessionária recorrente, em sua contestação (ID 40865832) e no presente recurso, alega, em síntese, a legitimidade do débito e do protesto. Admite que a fatura referente a abril de 2019 foi objeto de revisão por erro de leitura, o que, segundo ela, impediu o processamento do débito automático. Defende que a dívida revisada permaneceu em aberto e que o protesto constituiu exercício regular de direito. Impugna a ocorrência de dano moral e, subsidiariamente, pede a redução do valor indenizatório.

O juízo de primeiro grau, na sentença recorrida (ID 87672283), declarou a inexistência do débito e condenou a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais. O fundamento central da decisão foi o reconhecimento da
falha na prestação do serviço
, consistente na alteração unilateral do faturamento que interrompeu a legítima expectativa de quitação via débito automático, sem que a concessionária comprovasse ter notificado o consumidor sobre a falha e a necessidade de pagamento por outros meios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central a ser decidida consiste em verificar se a conduta da concessionária, ao revisar unilateralmente uma fatura por erro próprio, interrompendo o pagamento via débito automático sem prévia e efetiva comunicação ao consumidor, configura
falha na prestação do serviço
apta a tornar o protesto do título indevido e a gerar o dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Da Falha na Prestação do Serviço e da Inexigibilidade do Débito

A responsabilidade civil das prestadoras de serviço público, como a concessionária de energia elétrica recorrente, é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Isso significa que a empresa responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

No caso em análise, uma avaliação detalhada dos fatos e das provas demonstra de forma clara a ocorrência da
falha na prestação do serviço
, que torna o débito, na forma como foi cobrado, inexigível, e o protesto, consequentemente, ilícito.

A própria recorrente admite em sua defesa (ID 40865832, p. 2) que
"a fatura de abril/19 foi revisada por consumo, o que impediu a mesma de ir para débito automático"
. A revisão, conforme confessado, decorreu de um
erro de leitura
da própria concessionária. O consumidor, por sua vez, comprovou manter o pagamento de suas contas por débito automático há mais de 15 anos (ID 30886306, p. 3), o que cria uma
legítima expectativa
de que todas as faturas seguiriam o mesmo fluxo de quitação.

Ao alterar unilateralmente o valor da fatura e, com isso, interromper o procedimento de cobrança automática, a concessionária atraiu para si o
risco da atividade
. Cabia a ela, diante da quebra do procedimento padrão, garantir por todos os meios que o consumidor fosse devidamente informado sobre a falha no sistema de débito e orientado a realizar o pagamento por um método alternativo. A simples emissão de uma nova fatura, sem a comprovação de seu efetivo recebimento e da ciência inequívoca do consumidor sobre a mudança na forma de cobrança, não é suficiente para isentá-la da responsabilidade.

A inversão do ônus da prova, corretamente deferida na origem (ID 31944362), impunha à recorrente o dever de demonstrar que notificou o consumidor de forma clara e efetiva sobre a interrupção do débito automático e a necessidade de pagamento por outra via. Desse ônus, a empresa não se desincumbiu. A alegação de que o protesto é um
"exercício regular de direito"
não se sustenta, pois um direito não pode ser exercido de forma regular quando sua origem está viciada por uma falha anterior do próprio credor. A cobrança, para ser legítima, pressupõe uma prestação de serviço adequada, o que inclui o dever de informação clara e precisa, violado no caso concreto.

Portanto, a interrupção do serviço de cobrança automática, causada por um erro de leitura da própria concessionária, sem a devida e comprovada comunicação prévia ao usuário, configura manifesta
falha na prestação do serviço
, conforme o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Essa falha torna o protesto subsequente indevido e justifica a declaração de inexistência do débito objeto da cobrança, tal como decidido em primeira instância.

Do Dano Moral e do Valor da Indenização

O protesto indevido de título é ato que, por si só, gera dano moral na modalidade
in re ipsa
, ou seja, de forma presumida. A inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes ou o protesto de um título maculam sua honra objetiva e abalam seu crédito na praça, sendo desnecessária a comprovação do sofrimento ou do prejuízo concreto. No caso dos autos, o autor ainda demonstrou o prejuízo fático ao ser impedido de contratar um custeio agrícola.

O valor da indenização, fixado em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
pelo juízo de origem, mostra-se adequado, razoável e proporcional às circunstâncias do caso. A quantia atende à dupla finalidade da reparação por danos morais: compensar o ofendido pelos transtornos sofridos e, ao mesmo tempo, impor uma sanção de caráter punitivo e pedagógico ao ofensor, para desestimulá-lo a repetir a conduta ilícita.

A redução pretendida pela recorrente implicaria em um valor irrisório, que não cumpriria a função dissuasória da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Diante do exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a respeitável sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, com base na reconhecida falha na prestação do serviço que tornou o protesto indevido.

Condeno a parte recorrente, vencida, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, em conformidade com o artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Tese de Julgamento:

"Configura falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, a conduta da concessionária de energia que, ao revisar unilateralmente uma fatura por erro de leitura, interrompe o procedimento de débito automático sem comprovar a comunicação prévia, clara e efetiva ao consumidor sobre a falha no sistema e a necessidade de pagamento por outro meio. O protesto decorrente de tal inadimplemento, gerado pela própria falha da fornecedora, é indevido e acarreta o dever de indenizar por danos morais, que se configuram 'in re ipsa'."

A presente decisão é apresentada conforme o artigo 13, § 1º, da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, e submeto-a à apreciação do Exmo. Sr. Juiz de Direito, em conformidade com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95.

SAMYRA ALEXIA CORREIA SANTANA LEMOS
Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, fazendo-o meu e adotando-o como as razões de minha manifestação. É como voto.

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)